Tribunal: CVM
Processo: 19957.009683/2019-16
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: João Accioly
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.009683/2019-
16

Data do julgamento: 11/04/2023

Relator: Diretor João Accioly

Acusados:
Trader Group Administração de Ativos Virtuais EIRELI
TG Agenciamentos Virtuais Ltda
Wesley Binz Oliveira

Ementa: Realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro
previsto no art. 19 da Lei 6.385 e no art. 2o da Instrução 400, e sem a dispensa
prevista no inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei 6.385 e no art. 4o da Instrução
400. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade
de
votos,
decidiu
pela
condenação
de Trader
Group
Administração de Ativos Virtuais EIRELI e TG Agenciamentos Virtuais Ltda,
ofertantes, e Wesley Binz Oliveira, administrador das ofertantes, pela realização
de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da
Lei 6.385 e no art. 2o da Instrução 400, e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5o
do art. 19 da Lei 6.385 e no art. 4o da Instrução 400, o que é infração nos termos do
inciso II do art. 59 da Instrução 400, à pena de multa nos seguintes montantes:

i)
Trader
Group
Administração
de
Ativos
Virtuais
EIRELI:
R$
6.495.806,29;
ii) TG Agenciamentos Virtuais Ltda: R$ 6.495.806,29. 26; e
iii) Wesley Binz Oliveira: R$ R$ 1.623.951,57.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Diário Eletrônico da CVM em
17/07/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 500 (1778507) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 1

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada
a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema
eletrônico, dispensando-se a videoconferência, na forma da Resolução CVM no
45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Flávia Perlingeiro,
Alexandre Rangel, Otto Lobo, João Carlos Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro
Barroso do Nascimento, que presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 16/05/2023, às 11:23, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 16/05/2023, às 11:33, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 17/05/2023, às 16:45, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 12/07/2023, às 08:22, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 14/07/2023, às 12:05, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1778507 e o código CRC EA0E49CA.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1778507 and the "Código CRC" EA0E49CA.
Extrato de Sessão de Julgamento 500 (1778507) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

1

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI N° 19957.009683/2019-16
Reg. Col. 1928/20

Acusados:
Trader Group Administração de Ativos Virtuais EIRELI, TG
Agenciamentos Virtuais Ltda e Wesley Binz Oliveira
Assunto:
Oferta pública irregular de valor mobiliário
Diretor Relator:
João Accioly

RELATÓRIO

I.
OBJETO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado pela Superintendência de
Registro de Valores Mobiliários em face de Trader Group Administração de Ativos Virtuais
EIRELI, TG Agenciamentos Virtuais Ltda. e Wesley Binz Oliveira (quando referidos
conjuntamente, “Acusados” ou “TG”) por oferta de valores mobiliários sem o devido registro , em
infração ao art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM n° 400/03, e sem a dispensa
prevista no inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei 6.385 e art. 4o da Instrução 400.
II.
ORIGEM E FATOS
2.
Este PAS foi originado a partir das investigações conduzidas no âmbito do Processo
CVM 19957.006056/2018-34, instaurado em 20.06.2018 pela Superintendência de Proteção e
Orientação aos Investidores (SOI/GOI-2”, e visava apurar o oferecimento de oportunidades de
investimento em ativos digitais pela TD Administração de Carteira de Valores Mobiliários EIRELI
Relatório de Julgamento (2088554) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

2

(antiga denominação da Trader Group). Posteriormente, uma denúncia1 e uma consulta2 sobre a
operação da TG foram juntadas ao Processo, e substanciaram o Termo de Acusação3 deste PAS.
3.
Entre os documentos apresentados pelo consulente, constou o Contrato de Prestação de
Serviços de Gestão de Carteira de Investimentos4 da TG. Transcrevo abaixo as cláusulas mais
atinentes à acusação:
Cláusula 1a: É o objeto do presente contrato, a administração/gestão de carteira de
investimentos, tendo efetivamente o contratante adquirido do CONTRATADO
SEISCENTOS (...) tokens de INVESTIMENTOS da TRADERGROUP, no valor de R$
100,00 (...) cada, perfazendo um total de R$ 60.000,00 (...), cujos recursos são entregues
ao CONTRATADO, recebendo-os na condição de fiel depositário, com o objetivo de (...)
fazer render frutos, gerindo valores entregues, (...).
Cláusula 2a: Com o recebimento do CONTRATADO da importância prevista na cláusla
1a, os rendimentos dos frutos serão remunerados no prazo de 30 (...) dias, de acordo com
as taxas referenciais contratada de baseada no seguintes perfis abaixo optado pelo
CONTRATANTE/INVESTIDOR, conforme abaixo:
(...)
Cláusla 6a: Cada aplicação realizada pelo INVESTIDOR o dará direito a um TG no valor
do investimento total inicial que terá validade de 6 (...) Meses. Nesse período o TG renderá
juros fixos mensais de acordo com a faixa de investimento tabela de investimentos.

1 Doc. 0865074.
2 Doc. 0865076.
3 Doc. 0887828.
4 Doc. 0865115.
Relatório de Julgamento (2088554) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

3

4.
A partir da análise do Contrato de Prestação de Serviços referido no parágrafo anterior,
a GOI-2 emitiu despacho5, em 15.02.2019, sugerindo o encaminhamento do Processo à SRE,
considerando que:
As Cláusulas 1a, 2a e 6a desse Contrato podem ser consideradas como indícios de oferta de
Initial Coin Offering (ICO), tokens virtuais (‘Token TG Par’) que se comportam como
valores mobiliários (CIC), que conferem aos investidores direitos de remuneração pré-
fixada sobre o capital investido. A oferta via website www.tradergroup.com.br
caracterizaria a captação pública de recursos com finalidade de investimento
5.
Ainda foi juntado ao processo termo de uso da plataforma da TG6. Novamente transcrevo
as disposições mais relevantes:
Para que a TGINVEST exerça os serviços contratados, arbitragem e negociação de
criptomoedas deverá o USUÁRIO disponibilizar o TGPAR existente em sua carteira (já
tendo sido feita a transferência dos mesmos da TGEX para a TGINVEST) conforme a
quantia que deseja aportar nos produtos ofertados, após isso, a TGINVEST iniciará as
operações de TRADE, em até 2 (dois) dias úteis após a disponibilidade do criptoativo.
Eventuais TGPAR’s existentes na carteira do USUÁRIO, mas não utilizados nos planos
ofertados pela TGINVEST, ficarão na conta do mesmo para novas utilizações nos planos
e produtos ofertados pela TGINVEST em sua plataforma.
Em nenhuma hipótese os TGPAR ́s existentes na conta do USUÁRIO serão convertidos em
dinheiro pela TGEX, não sendo, desta maneira, reembolsáveis. Também, nenhuma

5 Doc. 0864999.
6 Doc. 0865045.
Relatório de Julgamento (2088554) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

4

atualização monetária, juros, dividendos ou qualquer outro rendimento sobre tais
TGPAR ́s será auferido, pago, ou, ainda, creditado a favor do USUÁRIO. Eventuais
performances obtidas nos traders realizados pela TGINVEST são creditadas na conta do
USUÁRIO em TGPAR.
Se por qualquer motivo houver indisponibilidade por parte da TGINVEST para a
realização dos serviços ofertados, serão disponibilizados os TGPAR, sem nenhum ônus,
juros, multa ou penalidade para a TGINVEST, os quais deverão ser transferidos para a
conta da TGEX para fins de resgate ou outra opção que desejar o Usuário.
6.
Assim, caberia à SRE, a partir das informações prestadas pela consulente, analisar se (i)
os ativos digitais oferecidos pela Trader Group se enquadrariam na definição de valor mobiliário,
nos termos do inciso IX do artigo 2o da Lei 6.385, na modalidade de CIC; e (ii) se a oferta possuiria
as características de captação pública de investimento.
Solicitação de esclarecimentos pela CVM
7.
Em função dos indícios mencionados, em 16.04.19, a SRE enviou o ofício Ofício no
97/2019/CVM/SRE/GER-37 à TG, solicitando esclarecimentos sobre a oferta de investimentos em
seu site e redes sociais. A TG respondeu8, em 06.05.19, alegando em síntese que:
i)
Wesley realizou consulta à CVM quanto `”necessidade de regulamentação da operação
inicialmente idealizada”, mas nunca recebeu resposta.
ii) A TGInvest era basicamente uma gestora de criptoativos. Sua operação consistia na
compra e venda de criptoativos visando lucro para seus clientes.

7 Doc. 0865009.
8 Doc. 0865021.
Relatório de Julgamento (2088554) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

5

iii) Para ter acesso aos serviços o cliente deveria adquirir um utility token denominado
TGPAR.
iv) Os lucros eram creditados aos usuários em TGPAR, diretamente em suas contas.
v) A operação da TGInvest era realizada apenas em criptoativos, que não constituem
valores mobiliários, motivo pelo qual a competência da CVM não deveria incidir sobre a
operação.
8.
Quanto à consulta formulada por Wesley, mencionada no item “i)” do parágrafo anterior,
a GOI-2 a respondeu, em 26.02.2018, por e-mail9, esclarecendo, entre outras coisas: (i) que não
cabe à CVM se manifestar previamente sobre a legalidade de atos societários ou responder em tese
a questionamentos genéricos; e (ii) que a depender do contexto econômico de sua emissão, um
token poderia ser considerado valor mobiliário, instruindo o consulente a respeito da posição da
autarquia sobre criptoativos à época.
Stop Order
9.
Em 10.09.2019, o Colegiado da CVM aprovou Deliberação de Suspensão da Oferta10,
por conta dos indícios de que se tratava de oferta pública de valor mobiliário irregular.

9 Doc. 0865122. p. 3, 4 e 5
10 Deliberação CVM no 828. Disponível em:
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/deliberacoes/anexos/0800/deli828.pdf
Relatório de Julgamento (2088554) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

6

III.
ACUSAÇÃO
10.
Segundo a Acusação11, cinco elementos caracterizadores de valor mobiliário, quando
ofertado como CIC, estariam presentes na atuação da TG. Listou os requisitos e os argumentos
para a tese de que todos foram satisfeitos nos seguintes termos:
a) há investimento? Sim, conforme consta no website https://www.tradergroup.com.br/,
os anúncios apontam para o investimento: "Bem-Vindo ao Futuro - Experimente uma
nova opção de investimento" e "Nosso propósito: Transformar o investimento em
criptomoedas na alternativa mais rentável para viabilizar os seus
sonhos." (doc. 0865005). No contrato enviado na primeira consulta (doc. 0865115) é
possível verificar o estabelecido na Cláusula 1a : "É objeto do presente contrato, a
administração/gestão de carteira de investimentos, tendo efetivamente o
CONTRATANTE adquirido do CONTRATADO SEISCENTOS (600) tokens de
INVESTIMENTOS da TRADERGROUP, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada,
perfazendo um total de R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), cujos recursos são
entregues ao CONTRATADO, recebendo-os na condição de fiel depositário, com o
objetivo de, através de experiência do CONTRATADO, fazer render frutos, gerindo os
valores entregues, cuja assinatura do presente instrumento servirá de recibo."
b) esse investimento é formalizado por um título, ou por um contrato? Sim, por meio do
"Contrato de Prestação de Serviços de Gestão de Carteira de Investimentos"
(doc. 0865115) que formaliza a aquisição de 600 (seiscentos) tokens de investimentos da
Trader Group.
c) O investimento é coletivo? Sim, na medida que os contratos foram oferecidos
indistintamente e podiam ser adquirido por vários investidores.

11 Doc. 0887828. p. 7 e 8.
Relatório de Julgamento (2088554) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

7

d) Alguma forma de remuneração é oferecida aos investidores? Sim, conforme consta
no contrato (doc. 0865115) em sua Cláusula 2a : "Com o recebimento do CONTRATADO
da importância prevista na cláusula 1a, os rendimentos dos frutos serão remunerados no
prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com as taxas referenciais contratada de baseada no
seguintes perfis abaixo optado pelo CONTRATANTE/INVESTIDOR" e logo em seguida
existem as seguintes opções: (i) PERFIL CONSERVADOR: remuneração fixa, paga
mensalmente de acordo com a taxa SELIC anual; (ii) PERFIL MODERADO: 50% do
capital aplicado pela taxa IBOVESPA anual e 50% pela taxa SELIC anual, ambos pagos
mensalmente; (iii) PERFIL ARROJADO: remuneração será pela taxa IBOVESPA anual,
pago mensalmente; (iv) PERFIL AUTO-RISCO: baseado no resultado dos traders das
criptomoedas, no limite máximo de 40% ao mês; e (v) TOKEN TGPAR: remuneração
baseada no resultado dos trades das criptomoedas, sendo 70% do resultado para o
investidor e 30% para a Trader Group. Os TGPAR garantem, também, distribuição do
patrimônio líquido anual, ao final de cada exercício contábil (esse último é o item
marcado no referido contrato).
Além disso, conforme a Cláusula 6a : "Cada aplicação realizada pelo INVESTIDOR o
dará direito a um TG no valor do investimento total inicial que terá validade de 6 (seis)
meses. Nesse período o TG renderá juros fixos mensais de acordo com a faixa de
investimento tabela de investimentos. [sic]"
e) A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor ou de
terceiros? Sim, a remuneração oferecida é fruto das operações de trade realizadas pela
Trader Group de acordo com a Cláusula 1a: "É objeto do presente contrato, a
administração/gestão de carteira de investimentos, tendo efetivamente o
CONTRATANTE adquirido do CONTRATADO SEISCENTOS (600) tokens de
INVESTIMENTOS da TRADERGROUP, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada,
perfazendo um total de R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), cujos recursos são
entregues ao CONTRATADO, recebendo-os na condição de fiel depositário, com o
objetivo de, através de experiência do CONTRATADO, fazer render frutos, gerindo os
Relatório de Julgamento (2088554) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

8

valores entregues, cuja assinatura do presente instrumento servirá de recibo.", Cláusula
2a "TOKEN TGPAR: remuneração baseada no resultado dos trades das criptomoedas,
sendo 70% do resultado para o investidor e 30% para a Trader Group. Os TGPAR
garantem, também, distribuição do patrimônio líquido anual, ao final de cada exercício
contábil" e Cláusula 7a : "A CONTRATADA tem até 2 (dois) dias úteis para iniciar as
operações de Trade com o valor na Conta do INVESTIDOR.
11.
Da mesma forma, a Acusação sustenta que houve atos de distribuição pública claros na
forma de oferecimento da oportunidade de investimento, suficientes para caracterizar oferta
pública de valor mobiliário. Para sustentar estas alegações juntou telas do material de divulgação
da oportunidade de investimento na página na rede mundial de computadores da TG
(www.tradergroup.com.br), além de propagandas em redes sociais. A oferta de investimento
aparecia redigida em português e sem distinção de público, nestes meios de comunicação digitais
e massificados.

12.
Diante do entendimento de que os elementos caracterizadores de oferta pública de valores
mobiliários sem a obtenção de registro prévio restaram caracterizados, a Acusação imputou as
seguintes responsabilidades:

i)
Trader Group Administração de Ativos Virtuais EIRELI pela realização de
oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei 6.385 e
no art. 2o da Instrução 400, e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei
6.385 e no art. 4o da Instrução 400, o que é considerado infração grave nos termos do inciso
II do art. 59 da mesma instrução, na condição de ofertante;

ii)
TG Agenciamentos Virtuais Ltda. pela realização de oferta de valores
mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei 6.385 e no art. 2o da
Relatório de Julgamento (2088554) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

9

Instrução 400, e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei 6.385 e no
art. 4o da Instrução 400, o que é considerado infração grave nos termos do inciso II do art.
59 da mesma instrução, na condição de ofertante, e

iii)
Wesley Binz Oliveira pela realização de oferta de valores mobiliários sem a
obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei 6.385 e no art. 2o da Instrução 400, e sem a
dispensa prevista no inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei 6.385 e no art. 4o da Instrução 400,
o que é considerado infração grave nos termos do inciso II do art. 59 da mesma instrução,
conforme responsabilidade prevista no art. 56-B da Instrução 400, na condição de
administrador da Trader Group e da TG Agenciamentos e, portanto, responsável pelo
cumprimento das obrigações impostas ao ofertante.
IV.
DEFESA
13.
Os Acusados foram citados em 22.01.2020, contudo não apresentaram defesa.
V.
DISTRIBUIÇÃO
14.
Em reunião do Colegiado realizada em 24.05.202212, fui designado relator deste PAS.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2023.
João Accioly
Diretor Relator

12 Doc. 1510389.
Relatório de Julgamento (2088554) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.009683/2019-16
Voto – Página 1 de 8

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI No 19957.009683/2019-16
Reg. Col. 1928/20
Acusados:
Trader Group Administração de Ativos Virtuais EIRELI, TG
Agenciamentos Virtuais Ltda e Wesley Binz Oliveira
Assunto:
Oferta pública irregular de valores mobiliários
Diretor Relator:
João Accioly
VOTO
I. INTRODUÇÃO:
1.
Este PAS foi instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários em face
de Trader Group Administração de Ativos Virtuais EIRELI, TG Agenciamentos Virtuais
Ltda (em conjunto “TG”) e Wesley Binz Oliveira, administrador de ambas, por oferta de valores
mobiliários sem registro (art. 19 da Lei no 6.385/76 e art. 2o da Instrução CVM no 400/03) ou
dispensa (inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei 6.385 e no art. 4o da Instrução 400), considerado
infração grave nos termos do art. 59, II, da Instrução 400.
2.
Este voto segue a seguinte estrutura: (i) exame da operação da TG para determinar se o
token disponibilizado tem status de valor mobiliário; (ii) exame da forma de distribuição para
determinar se houve oferta pública; (iii) análise da autoria; e (iv) dosimetria.
II. MÉRITO:
Caracterização como Valor Mobiliário
3.
Em resposta ao ofício no 97/2019/CVM/SRE/GER-31, enviado em 16/04/19, a TG
descreveu sua própria operação nos seguintes termos2:

1 Doc. 0865009.
2 Doc. 0865021.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088555) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.009683/2019-16
Voto – Página 2 de 8

A operação da TGINVEST é simples, pois realiza compra e venda de criptoativos (utility token,
criptografia, criptomoeda e outros), de maneira diária ou não, ou ainda a arbitragem dos
mesmos, conforme inúmeras empresas realizam com vasta publicidade em grandes meios de
comunicação, tal qual a Atlas Quantum.
Aproveitando a oportunidade, vale destacar que a TGINVEST nada mais é do que uma gestora
de
criptoativos, em
que usuário realiza
cadastro na
plataforma disponibilizada,
mediante concordância dos termos e condições de uso, estando submetido ao departamento de
Compliance que analisará as condições declaradas e sendo aceito, obterá uma carteira virtual por
meio da qual poderá ter acesso aos serviços oferecidos pela TGINVEST.
Para tanto, o usuário deve possuir utility token denominado TGPAR, adquirido em primeiro
momento
na plataforma
da
Exchange TGEX, sendo
que
a
partir
da outorga de poderes conferidos à TGINVEST (cláusula expressa de mandato nos termos de
uso aceitos) a mesma passa a comprar e vender criptoativos a fim de obter possível resultado,
sem qualquer garantia do mesmo. (...)
Por fim, apenas para elucidar a operação, o TGPAR recebido não é um token de investimento,
mas tão apenas um utility token adquirido pelos usuários na plataforma da Exchange e utilizados
na plataforma da TGINVEST para terem acesso aos serviços por ela disponibilizados: trade em
criptomoedas, além disso, o utility token TGPAR pode ser utilizado como meio de troca por bens
e serviços de empresas conveniadas, como por exemplo, escritório de advocacia, contabilidade,
venda de equipamentos de informática e outras que aceitam a criptografia como extinção de
obrigação. (...)
Mais uma vez, a atividade da TGINVEST consistente na oferta e negociação de criptoativos sem
garantias de resgate e resultado positivo, conforme termos e condições de uso, o qual ressalta o
risco da operação, considerando que as referidas moedas virtuais não configuram um ativo
financeiro e sua operação não se sujeita ao controle do Banco Central e da CVM.
O próprio objeto social descrito, atividade executada pela TGINVEST, é exatamente a gestão de
ativos não mobiliários, quais sejam as criptomoedas, por meio de obtenção de ganhos na compra
e venda, arbitragem das mesmas, sem qualquer garantia de eventual rendimento."
Voto Em Sessão De Julgamento (2088555) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.009683/2019-16
Voto – Página 3 de 8

4.
O termo de uso da plataforma3 ainda traz as seguintes disposições:
Para que a TGINVEST exerça os serviços contratados, arbitragem e negociação de criptomoedas
deverá o USUÁRIO disponibilizar o TGPAR existente em sua carteira (já tendo sido feita a
transferência dos mesmos da TGEX para a TGINVEST) conforme a quantia que deseja aportar
nos produtos ofertados, após isso, a TGINVEST iniciará as operações de TRADE, em até 2 (dois)
dias úteis após a disponibilidade do criptoativo.
Eventuais TGPAR’s existentes na carteira do USUÁRIO, mas não utilizados nos planos ofertados
pela TGINVEST, ficarão na conta do mesmo para novas utilizações nos planos e produtos
ofertados pela TGINVEST em sua plataforma.
Em nenhuma hipótese os TGPAR ́s existentes na conta do USUÁRIO serão convertidos em dinheiro
pela TGEX, não sendo, desta maneira, reembolsáveis. Também, nenhuma atualização monetária,
juros, dividendos ou qualquer outro rendimento sobre tais TGPAR ́s será auferido, pago, ou, ainda,
creditado a favor do USUÁRIO. Eventuais performances obtidas nos traders realizados pela
TGINVEST são creditadas na conta do USUÁRIO em TGPAR.
Se por qualquer motivo houver indisponibilidade por parte da TGINVEST para a realização dos
serviços ofertados, serão disponibilizados os TGPAR, sem nenhum ônus, juros, multa ou
penalidade para a TGINVEST, os quais deverão ser transferidos para a conta da TGEX para fins
de resgate ou outra opção que desejar o Usuário.
5.
Ressalvo inicialmente que à época dos fatos, por meio de comunicados divulgados em
11.10.17, 16.11.17 e 07.03.184, a CVM já havia esclarecido sua posição de que criptoativos podem
representar valores mobiliários a depender do contexto econômico envolvido na emissão e de quais
direitos forem conferidos ao investidor. Este posicionamento foi, mais recentemente, consolidado
no Parecer de Orientação 40, segundo o qual “o fato de um serviço ou ativo ser desenvolvido ou
ofertado digitalmente, por meio criptográfico ou baseado em tecnologia de registro distribuído, é
irrelevante para o enquadramento de um ativo como valor mobiliário ou para a submissão de
determinada atividade à regulamentação da CVM”5. A condição de token do TGPAR é irrelevante
para sua caracterização como valor mobiliário.

3 Doc. 0865045.
4 Disponíveis, respectivamente em:
https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/initial-coin-offering--ico--a0e4b1d10e5a47aa907191d5b6ce5714
https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/initial-coin-offerings--icos--88b47653f11b4a78a276877f6d877c04
https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/initial-coin-offerings--icos--ac7d8b592e6644c38de416955a010299
5 Parecer de Orientação CVM no 40/2022. p. 3.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088555) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.009683/2019-16
Voto – Página 4 de 8

6.
Ser ou não ser um criptoativo depende de características tecnológicas do ativo; ser ou não
ser valor mobiliário, de características econômicas. Trata-se de taxonomias relativas a aspectos
completamente independentes. Ativos há que por suas características tecnológicas são criptoativos
e por suas características econômicas não são valores mobiliários; há os que são valores
mobiliários e não usam qualquer tecnologia criptográfica ou de registro distribuído; e há aqueles
cujo conteúdo econômico os torna valores mobiliários, e que são veiculados e circulados com uso
de tais tecnologias, preenchendo simultaneamente ambas as classificações: valor mobiliário e
criptoativo.
7.
Não foi apresentada defesa. Evidentemente, os efeitos da revelia não alcançam conclusões
jurídicas, devendo-se proceder à análise da procedência ou não do que afirma a Acusação a este
Colegiado; e em sede de processo sancionador, prevalece a verdade material, não bastando
alegação não contestada para determinar a veracidade dos fatos alegados. Quanto a esta, entendo
que a Acusação juntou aos autos farto material probatório dos fatos que descreve, não havendo
dúvida possível sobre sua ocorrência, remanescendo apenas a questão de se verificar se o que a
TG praticou configura a oferta irregular.
8.
Apesar de não haver defesa, existe nos autos certa contraposição ao entendimento de que
o TGPAR seria valor mobiliário. Na citada resposta ao Ofício CVM, a TG argumentara que, por
se tratar do oferecimento de um token que dá acesso à gestão com outros criptoativos, todos os
valores objeto da operação estariam alheios à regulação da CVM. Rejeito o argumento pelo
exposto no parágrafo anterior. Ainda que todos os ativos que a TG negociasse sejam alheios à
regulação do mercado de capitais, o que nem é necessário examinar, o fato é que o que foi ofertado
ao público não eram tais ativos, e sim o token TGPAR.
9.
Resumo a seguir a operação da TG e o TGPAR:
a. Gestão de recursos com o objetivo de produzir lucro comprando e vendo
criptoativos.
b. Para ter acesso a este serviço de gestão, o cliente necessariamente precisa adquirir
um token, o TGPAR.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088555) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.009683/2019-16
Voto – Página 5 de 8

c. Os resultados do serviço de gestão são transferidos ao cliente na forma de novos
TGPAR, que em situações específicas poderão ser liquidados.
10.
Há, portanto, um título, que confere direito de remuneração ao cliente. Essa remuneração
advém do esforço de um terceiro: a TG, enquanto gestora dos ativos. Sendo assim, para que sejam
satisfeitos os requisitos para configuração de valor mobiliário do art. 2o, IX, da Lei 6.385, basta
que estes títulos também sejam ofertados publicamente, o que se examina na próxima seção.
11.
A caracterização do TGPAR como título ou contrato de investimento coletivo é cristalina.
O Contrato de Prestação de Serviços de Gestão de Carteira de Investimentos da TG6, estabelece
expressamente que seu objetivo é regular investimento no qual o contratante será remunerado em
função dos esforços de gestão da TG.
Caracterização como oferta pública
12.
Quanto à caracterização dos esforços de captação da TG como oferta pública, é preciso
verificar se houve atos de distribuição pública. Entre os elementos que atraem esta qualificação, a
Instrução 400 cita os seguintes:
Art. 3o São atos de distribuição pública a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição,
assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, de que conste
qualquer um dos seguintes elementos:
IV - a utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos, especialmente através
de meios de comunicação de massa ou eletrônicos (páginas ou documentos na [internet] ou outras
redes abertas de computadores e correio eletrônico), entendendo-se como tal qualquer forma de
comunicação dirigida ao público em geral com o fim de promover, diretamente ou através de
terceiros que atuem por conta do ofertante ou da emissora, a subscrição ou alienação de valores
mobiliários.
13.
Conforme informações disponíveis no próprio site da TG7, os serviços estavam disponíveis
indistintamente a qualquer um que quisesse investir. A TG divulgou a oportunidade de

6 Doc. 0865115.
7 Doc. 0865005.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088555) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.009683/2019-16
Voto – Página 6 de 8

investimento por seu website e por suas redes sociais8, meios de comunicação de massa/eletrônicos
nos termos da Instrução 400. Além disso, a oferta era destinada ao público em geral: todo o
conteúdo estava em português e sem ressalvas quanto ao público alvo. Sendo assim, entendo tratar-
se de oferta pública de valor mobiliário.
III. AUTORIA:
14.
Cabe, portanto, expor a conexão dos acusados com a realização da oferta.
15.
A Trader Group Administração de Ativos Virtuais EIRELI é identificada como
responsável pela oferta no contrato de investimento coletivo9 e no website10 utilizado para
esforços de captação.
16.
A TG Agenciamentos Virtuais Ltda. consta como responsável pela plataforma de
negociação da TG e pelos produtos ali negociados nos termos de uso da plataforma11. Além disso,
foi essa empresa que respondeu o Ofício CVM e enviou os dados dos usuários da plataforma12
que adquiriram o token objeto da oferta, indicando seu envolvimento com a oferta e controle
sobre a operação.
17.
Wesley Binz Oliveira consta como sócio administrador de ambas as empresas ofertantes13
e inclusive participou de conteúdo promocional da oferta14, sendo responsável nos termos do art.
56-B da Instrução 400.
II. DOSIMETRIA:
18.
Oferta pública irregular de valores mobiliários constitui infração grave, nos termos do art.
59, II, da Instrução 400.

8 Docs. 0865005, 0865116, 0865091 e 0865089.
9 Doc. 0865115.
10 Doc. 0865005.
11 Doc. 0865045.
12 Doc. 0865048.
13 Docs. 0864961 e 0862030.
14 Doc. 0885949.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088555) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.009683/2019-16
Voto – Página 7 de 8

19.
Conforme art. 11, §1o, II da Lei 6.385, entendo que o mais adequado ao caso é a imposição
de pena de multa tomando como critério da determinação de seu montante o valor da emissão
irregular.
20.
Em linha com decisões anteriores deste Colegiado15, fixo como pena-base: (i) para Trader
Group Administração de Ativos Virtuais EIRELI e TG Agenciamentos Virtuais Ltda, ofertantes,
20% dos valores captados na oferta irregular; e (ii) para Wesley Binz Oliveira, sócio
administrador das ofertantes, 5% dos valores captados na oferta irregular.
21.
Tomando por referência tabela disponibilizada pela TG, com a relação de clientes de sua
plataforma e o volume financeiro adquirido em TGPAR16, a emissão chegou ao valor de R$
30.201.229,09. Esse montante atualizado pelo IPCA desde agosto de 2019 (quando o site da TG
saiu do ar) até março de 2023 é de R$ 38.210.625,25. que uso como base de cálculo para as
multas17.
22.
Considero circunstância atenuante os bons antecedentes dos infratores, com redução de
15% da multa, com base no art. 66, II, e §3o, da Instrução 607, vigente à época.
23.
Com base no art. 11, II, da Lei 6.385, voto pela condenação de Trader Group
Administração de Ativos Virtuais EIRELI e TG Agenciamentos Virtuais Ltda, ofertantes, e
Wesley Binz Oliveira, administrador das ofertantes, , pela realização de oferta de valores
mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei 6.385 e no art. 2o da Instrução
400, e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5o do art. 19 da Lei 6.385 e no art. 4o da Instrução
400, o que é infração nos termos do inciso II do art. 59 da Instrução 400, à pena de multa nos
seguintes montantes:

15 V., p.ex., PAS CVM n° 19957.007433/2020-77, de relatoria do Presidente João Pedro Nascimento, j. 04.04.23.
16 Doc. 0865048
17 Não se ignora a ausência de previsão legal para a correção das multas pecuniárias aplicadas por esta Comissão. No
entanto, a não correção só se aplica a partir do julgamento. Até a ocorrência deste, desde que os valores se mantenham
dentro dos limites da Lei no 6.385, no limite a correção monetária faz apenas parte da definição do percentual sobre o
valor histórico. No exemplo deste caso, como o fator de correção é de 1,2458166, sua adoção é matematicamente
idêntica a aplicar, ao invés de 20% sobre o valor corrigido, o percentual de 24,916332% sobre o valor histórico, o que
respeita os limites legais.
Voto Em Sessão De Julgamento (2088555) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.009683/2019-16
Voto – Página 8 de 8

24.
Trader Group Administração de Ativos Virtuais EIRELI: R$ 6.495.806,29.
25.
TG Agenciamentos Virtuais Ltda: R$ 6.495.806,29.
26.
Wesley Binz Oliveira: R$ R$ 1.623.951,57.
27.
Por fim, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério
Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, em
complemento a ofício anteriormente enviado.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2023.

João Accioly
Diretor
Voto Em Sessão De Julgamento (2088555) SEI 19957.009683/2019-16 / pg. 19